Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705492-73.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAIS REIS BORGES, DANIEL XAVIER LARA, NEDEIR LUIZ BORGES RECORRIDO: SUELI DE FATIMA INACIO DESPACHO Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis, observando-se que a patrona renunciante continuará atuando em favor do recorrente Daniel Xavier Lara pelo prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 24 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora